Tribunal: TJES
Processo: 0000019-41.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000019-41.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON RAMOS DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000019-41.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, LENARTE NASCIMENTO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelos apelantes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, fixando penas privativas de liberdade em regime inicialmente fechado, além de pena pecuniária. As defesas insurgem-se contra alegadas nulidades na abordagem policial, na busca domiciliar e na cadeia de custódia, bem como pleiteiam absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e revisão das penas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (
i
) definir se há nulidade em razão de suposta violação do direito ao silêncio no momento da abordagem policial; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na busca pessoal e na inviolabilidade do domicílio dos réus; (
iii
) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (
iv
) apurar se estão presentes os requisitos para condenação pelo crime de associação para o tráfico; (
v
) verificar a necessidade de redimensionamento das penas aplicadas, com eventual aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito ao silêncio foi devidamente respeitado, uma vez que a legislação não exige advertência no momento da abordagem policial, sendo obrigatória apenas nos interrogatórios policial e judicial, nos quais os réus foram formalmente advertidos.
A busca pessoal e a abordagem foram legítimas, realizadas com base em denúncia anônima corroborada por flagrante visualização de negociação de drogas, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.
A entrada no domicílio foi lícita, tanto por consentimento dos pais do réu, moradores do terreno, quanto pela situação de flagrante delito evidenciada pela visualização de drogas pela janela, conforme permitido pelo artigo 5º, XI, da CF/1988, e jurisprudência do STF (RE 603.616).
Não restou configurada quebra da cadeia de custódia, pois não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa, estando os procedimentos alinhados às diretrizes do artigo 158-A, do CPP.
A absolvição do crime de associação para o tráfico é cabível, pois não há provas robustas de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos para caracterização do delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.
O redimensionamento das penas é necessário, pois a sentença de primeiro grau apresentou fundamentação inidônea na análise de algumas circunstâncias judiciais, especialmente ao valorar negativamente elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a motivação voltada ao lucro fácil e a insegurança social gerada pela conduta.
A pena do primeiro réu foi corretamente agravada em razão da reincidência. Já para o segundo acusado, foi adequada a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não sendo possível, contudo, o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante de elementos que demonstram sua dedicação à atividade criminosa.
É incabível o acordo de não persecução penal, considerando não preenchidos os requisitos do artigo 28-A, do CPP, especialmente pela pena mínima superior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO
Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 156, 158-A e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015;
STF, ARE nº 1.543.553, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19/05/2025;
STJ, AgRg no HC nº 809.283/GO, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/05/2023;
STJ, AgRg-HC nº 938.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/10/2024;
STJ, REsp nº 2.153.560/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024.

Vitória, 23 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000019-41.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, LENARTE NASCIMENTO BRANDAO

Advogado(s) do reclamante: SARA LUIZA PEREIRA PESSOA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO SARA LUIZA PEREIRA PESSOA, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS FERRO SARAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE:
VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cleiton Ramos de Almeida
e
Lenarte Nascimento Brandão
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, anexada ao id. 12798600, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
os apelantes nas sanções dispostas nos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Ao apresentar razões recursais
, a
s
defesa
s técnicas dos recorrentes suscitaram a

nulidade das provas, diante da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio
quando da abordagem policial
(“Aviso de Miranda”).

P
ois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou que “
a
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
(AgRg no HC n. 809.283/GO, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)”.

Dito isso, no caso, verifica-se que em seus interrogatórios policial e judicial os réus foram expressamente advertidos quanto ao direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 23/26 e fls. 245/246 dos autos físicos), de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente do STJ:

[...]
Inexiste no ordenamento jurídico previsão legal de ciência dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante quanto ao direito de permanecer em silêncio, o qual foi devidamente assegurado perante as autoridades policial e judicial, restando ausente qualquer prejuízo.

[...]
(STJ; HC 939.840; Proc. 2024/0317796-2; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Portanto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINARES DE NULIDADE: ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Ainda em sede preliminar, as defesas técnicas dos recorrentes sustentam a ilegalidade da busca pessoal e de todas as provas subsequentes, bem como a ilicitude das provas colhidas mediante violação de domicílio.

Todavia,
sem razão à defesa
.

Da análise do caso, entendo ser pertinente observarmos
todas as circunstâncias da abordagem
, levando em consideração os elementos que indicavam a posse de entorpecentes e as condutas imputadas aos apelantes.

Nesse ponto, os
P
oliciais
M
ilitares
Igor Gomes Vieira e Luiz Augusto dos Santos Bernardo
, ouvidos logo após os fatos
(fls. 07/14 dos autos físicos),
declararam o seguinte:

QUE: APÓS RECEBER DENUNCIA DE UM COLABORADOR ANÔNIMO DE QUE NO PRESENTE MOMENTO ESTARIA OCORRENDO TRAFICO DE ENTORPECENTES NO LUGAR CONHECIDO COMO BICO DO URUBU, LOCAL ESTE QUE FICA NO BAIRRO LAMEIRÃO, ESTA GUARNIÇÕES DA FORÇA TÁTICA PROSSEGUIRAM ATÉ A AVENIDA ESPIRITO SANTO,
FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O MOMENTO EM QUE DOIS SUSPEITOS TRAJANDO CAMISAS DE COR VERMELHA, ONDE UM ENTREGOU UMA MOCHILA E MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA ACONDICIONADO EM UM PAPEL ALUMÍNIO DE COR PRATA E EM TROCA RECEBEU UMA QUANTIA EM DINHEIRO EM ESPÉCIE
.
NO MOMENTO EM QUE ESTES SUSPEITOS PERCEBERAM A PRESENÇA DA VIATURA CARACTERIZADA, IMEDIATAMENTE O QUE ESTAVA COM A MOCHILA TENTOU SE EVADIR ENTRANDO EM UM TERRENO QUE ESTAVA ABERTO, SENDO ALCANÇADO POR FRAÇÃO DA TROPA, ENQUANTO O SEGUNDO FOI ABORDADO LOGO EM FRENTE AO MESMO TERRENO
. O INDIVIDUO QUE ESTAVA COM A MOCHILA SE EVADIU, ADENTRANDO O QUINTAL DE UMA RESIDÊNCIA, SENDO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ABORDADO; DURANTE BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO POR LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO, 20 ANOS, FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE R$ 44,50 EM ESPÉCIE, NA MOCHILA A QUAL RECEBEU FOI ENCONTRADO NO SEU INTERIOR 01 TABLETE E MAIS UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, TODOS ACONDICIONADOS EM MATERIAL ALUMÍNIO PRATA E A QUANTIA DE QUARENTA REAIS. PERGUNTADO A LENARTE SOBRE A PROCEDENCIA DO MATERIAL, ELE AFIRMOU QUE NÃO SABIA DO QUE SE TRATAVA, MAS APENAS TINHA RECEBIDO DO SEU AMIGO CLEITON, QUE DISSE PARA O MESMO CORRER. JÁ COM O SEGUNDO SUSPEITO IDENTIFICADO POR CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, 26 ANOS, QUE FOI ABORDADO EM FRENTE AO TERRENO, DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$6.589,00, EM ESPÉCIE, E COM ODOR FORTE SIMILAR A DE ENTORPECENTES.
[...].

Em juízo, confirmando seus dizeres em esfera policial, Luiz Gustavo dos Santos Bernardo afirmou que “
[...] receberam informação de que estariam realizando tráfico de drogas no local e foram averiguar, ao chegar,
visualizaram os acusados, um entregando uma mochila e o outro dando dinheiro em troca, quando percebeu a presença da viatura, Lenarte saiu correndo, mas foi alcançado, e Cleiton foi abordado
.
Afirma que viu Cleiton entregando a mochila a Lenarte,
que conhecia os acusados de fotos que o serviço reservado passava, os quais eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas e com um ônibus incendiado em protesto pela morte de um de seus colegas
[...]
”.

Dito isso, vejo que na situação em comento,
tem-se um cenário que justifica
va
a abordagem dos apelantes para fins de busca pessoal.

A
ssim
, entendo que
os agentes públicos agiram
em conformidade com o artigo 240, § 2º, e com o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que, havendo fundadas r
azões de que os recorrentes estavam praticando conduta ilícita
, os policiais procederam
à
abordagem e realizaram a busca pessoal, oportunidade em que
lograram êxito em encontrar
os
entorpecentes
e a grande quantia em dinheiro com os recorrente
s
.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
da prisão do
s
apelante
s
, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que, principalmente nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

[...].
(STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Nesse ponto, embora a defesa sustente que os depoimentos dos policiais não são críveis, argumentando que não seria possível que visualizassem o que os acusados estavam fazendo no momento da abordagem (um entregando uma mochila e o outro dando dinheiro em troca), não houve qualquer comprovação nesse sentido, tampouco existem provas nos autos capazes de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, ônus que competia à defesa, uma vez que, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Portanto, considerando
a existência de
fundadas suspeitas de que os apelantes estavam
praticando conduta criminosa
em via pública
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos.

Prosseguindo, as defesas técnicas de ambos os apelantes sustentam
a
ilicitude das provas colhidas mediante violação de domicílio.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que
as
hipóteses possíveis para se adentrar na residência do indivíduo são:
I)
com o consentimento do morador;
II)
em caso de flagrante delito;
III)
desastre;
IV)
para prestar socorro; ou
V)
por determinação judicial, durante o dia.

Destaca-se que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

D
ito isso, d
as provas dos autos, consoante já citado, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes no sentido de que, ao realizarem patrulhamento na região, visualizaram os réus - um entregando uma mochila e meio tablete de maconha para o outro, que em troca recebeu quantia de dinheiro em espécie -, o que motivou a busca pessoal nos apelantes.

Após, os acusados empreenderam fuga, sendo que, ao serem abordados, foi
encontrada
com o réu Lenarte
a mochila com o tablete de maconha,
e com o acusado Cleiton, a quantia de R$ 6.589,00 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais).

Após solicitação de
apoio policial, os
militares fizeram o trajeto por onde Lenarte se evadiu e foram encontrados dentro de uma botina 50 pinos de cocaína. No local onde foram realizadas as buscas, foram recepcionados pela senhora Maria Aparecida Ramos e pelo senhor Edmundo Ferreira de Almeida, pais de Cleiton, momento em que foram cientificados acerca do fato e autorizaram, bem como acompanharam as buscas em seu quintal.

Após, informaram que Cleiton residia em uma casa no
mesmo quintal,
levando os policiais até lá, sendo que
já pela janela do imóvel foi possível visualizar em cima do balcão da cozinha 01 porção de crack cortado, ao lado de uma lâmina de gilete
.
Diante da visualização de tal material entorpecente, os policiais realizaram a
s
busca
s na residência de Cleiton
,
onde encontraram diversas drogas, munições, grande quantia em dinheiro,
um caderno de anotações do tráfico, um drone,
um rádio comunicador,
três bases de rádio
e

um coldre de pistola.

Dessa feita,
o que se verifica no caso são:
i)
busca na residência do réu Cleiton decorrente da busca pessoal nele e em seu corréu Lenarte
em via pública, os quais estavam em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas
;
ii)
situação de legalidade da entrada pelos policiais no terreno onde se encontrava a residência de Cleiton, eis que seus pais, também moradores do mesmo terreno, franquearam a entrada dos agentes públicos; bem como
iii)
situação de flagrante
delito que justificou
a entrada dos policiais no interior da residência de Cleiton, eis que visualizaram, pela janela, antes de adentrar, a existência de drogas em seu interior, o que
motivou
a entrada dos agentes públicos, em situação de devida legalidade.

Nesse sentido, tem-se
o
entendimento
jurisprudencial dos Tribunais Superiores
em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

[...]
A diligência teve início em área comum (pátio da pousada), local não protegido pela cláusula da inviolabilidade domiciliar, e seguiu para o aposento individual, já após constatação de posse de drogas pelo abordado. 8. O ingresso no quarto ocupado se deu em continuidade à ação policial, na linha das "circunstâncias exigentes",
conforme reconhecido pela jurisprudência nacional e estrangeira, para evitar frustração da atuação estatal e destruição de provas. 9. Não foram reconhecidos indícios de atuação policial arbitrária ou motivada por discriminação, hipóteses que, se presentes, configurariam nulidade da diligência e da prova. 10. A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos indiciários objetivos que possam ser controlados judicialmente após a diligência. 11. A interpretação do tribunal de origem contrariou a tese fixada pelo STF no tema 280 da repercussão geral ao desconsiderar, como justificativas válidas para a medida adotada, o conjunto de elementos prévios e a dinâmica da diligência, bem como a tese fixada no julgamento do HC 208.240 e o dever constitucional de salvaguarda da segurança pública (CF, art. 144, § 5º).IV. Dispositivo 12. Recurso provido. (STF; ARE 1.543.553; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/05/2025; DJE 30/05/2025).

[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 4.
A denúncia anônima relatando tráfico de drogas, aliada à apreensão de substâncias ilícitas com o recorrente em abordagem anterior, configura fundadas razões que justificam o ingresso no domicílio para dar continuidade à ação policial. 5. O consentimento dos genitores do recorrente ao ingresso dos policiais reforça a legalidade da busca domiciliar, afastando a alegação de violação de domicílio. 6. A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas.

[...]
(STJ; REsp 2.153.560; Proc. 2024/0233495-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Portanto, havendo comprovação de fundadas razões que indicavam que na residência de Cleiton ocorria situação de flagrante delito, não sendo demonstrado, pela defesa, que os policiais militares foram imparciais e faltaram com a verdade no caso, ônus que lhe competia, é inviável o acolhimento da alegação de ilegalidade da busca realizada na residência do apelante Cleiton Ramos de Almeida
, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a
s presentes preliminares
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ainda em sede preliminar, as defesas dos apelantes sustentam a quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de que “
foram apreendidas as substâncias entorpecentes conhecidas como maconha e cocaína tanto na busca pessoal realizada de forma legítima quanto na busca domiciliar realizada de forma ilegal, os entorpecentes oriundos de ambas as buscas foram acondicionados no mesmo envelope de prova [...],
todavia, o laudo pericial [...] não especificou se a maconha e a cocaína periciada foi apreendida na busca pessoal (FATO 1), isoladamente, ou na busca domiciliar (FATO 2), [...] razão pela qual a higidez e a confiabilidade da prova foi quebrada
[...]
”.

Nesse ponto, inicialmente saliento que, conforme fundamentado também em sede preliminar, tanto a busca pessoal nos apelantes quanto a busca domiciliar foram legais, sendo
realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, de modo que todas as provas produzidas são aptas a serem utilizadas na valoração da condenação dos acusados.

A
demais,
saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A
. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que
a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e
a
integridade da prova desde o
seu reconhecimento até o descarte final,
assegurando, assim, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, verifico que, em que pese a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia, não foi demonstrada qualquer adulteração na prova ou prejuízo efetivo à defesa. O boletim de ocorrência e os relatos dos policiais descreveram os locais e quantidades das drogas encontradas, e os entorpecentes foram periciados, permitindo a identificação das porções.

Portanto, não havendo comprovação de qualquer ilegalidade na história cronológica do vestígio coletado, não há que se reconhecer qualquer nulidade no presente feito.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares
arguidas
, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
que no dia 04 de janeiro de 2023, no Bairro Lameirão, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como associaram-se para promover o tráfico de entorpecentes.

Narram os autos que, em data e horário supramencionados, Policiais Militares receberam informações anônimas de que no local conhecido como “Bico do Urubu”, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes.

Diante da informação recebida, policiais se dirigiram ao local informado onde visualizaram um indivíduo entregando uma mochila ao outro e recebendo dinheiro em troca. Ambos indivíduos estavam parados na frente de um terreno.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, um dos indivíduos tentou evadir-se, porém, ambos foram abordados pelos policiais.

Realizada a busca pessoal com o indivíduo posteriormente identificado como o ora denunciado LENARTE foi encontrado, na mochila que ele trazia, um tablete e um pedaço de maconha e a quantia de R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Com o segundo indivíduo, identificado como o ora denunciado CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA e, durante busca pessoal, com ele foi encontrada a quantia de R$ 6.589,00 (seis mil quinhentos e oitenta e nove reais), em espécie, com forte odor de entorpecentes.

Realizadas buscas pelo terreno, onde o denunciado LENARTE tentou se evadir, foram localizados 50 (cinquenta) pinos de cocaína dentro de uma botina.

No local, policiais encontraram os genitores do denunciado CLEITON que externaram seu descontentamento com as práticas criminosas do denunciado e franquearam as buscas no terreno e na residência utilizada pelo denunciado, no mesmo quintal.

Ao chegarem na residência do denunciado, pela janela aberta policiais visualizaram uma porção de crack cortado e uma lâmina em cima do balcão da cozinha.

No interior da residência, dentro da geladeira foram localizados dois pedaços grandes de maconha e, atrás da mesma geladeira, havia uma meia com 10 (dez) munições calibre 9mm., 6 (seis) unidades calibre.38, todas intactas. No quarto do denunciado CLEITON foi localizada uma porção média de cocaína e uma bolsa contendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, uma bucha de maconha, uma porção de ecstasy diluído, duas porções de cocaína, uma porção de crack empedrado, quatro pedras de crack, um caderno contendo anotações do tráfico, um drone, um rádio comunicador, três bases de rádio e um coldre de pistola.

Com o apoio do cão farejador foram localizados, no quintal atrás da residência, uma sacola contendo seis pedaços de pasta base de cocaína.

Merece registro que no quarto do denunciado havia um aparelho DVR onde ele monitorava a chegada dos policiais e comunicava aos outros traficantes locais. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou os apelantes nas sanções dispostas
no
s
artigo
s

33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e
no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, fixando para
Cleiton Ramos de Almeida
,
a pena de
19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
bem como
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
2.450 (dois mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e para
Lenarte Nascimento Brandão
, a pena de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
bem como
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente
fechado
,
além do
pagamento de
1.530 (mil quinhentos e trinta) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
no
s
id
s
. 12798632 e 12798633, a defesa de
Lenarte Nascimento Brandão
,
n
o mérito, postula a absolvição do apelante quanto ao crime de associação para o tráfico,
nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
Ainda, pugna pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
Por sua vez,
requer o envio dos autos ao Ministério Público Estadual para o oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, a defesa almeja o redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal, fixando-se o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Já a defesa de
Cleiton Ramos de Almeida,
nas
razões
dispostas no id. 12798688 e
no
id. 12798689,
n
o mérito,
postula a absolvição do
apelante quanto ao
crime de associação para o tráfico,
nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base fixada ao
recorrente.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, as defesas de ambos os apelantes postulam a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual passo à análise.

Tal delito se encontra
tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no
dispositivo
acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo
,
não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para
que haja a prática
da associação para o tráfico de drogas,

pois é
necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, passo à análise das provas dos autos para
verificar
se assiste razão à defesa
quanto ao pleito absolutório.

A
inda em esfera investigativa,
o Policial Militar
Igor Gomes Vieira asseverou o seguinte:

QUE: APÓS RECEBER DENUNCIA DE UM COLABORADOR ANÔNIMO DE QUE NO PRESENTE MOMENTO ESTARIA OCORRENDO TRAFICO DE ENTORPECENTES NO LUGAR CONHECIDO COMO BICO DO URUBU, LOCAL ESTE QUE FICA NO BAIRRO LAMEIRÃO, ESTA GUARNIÇÕES DA FORÇA TÁTICA PROSSEGUIRAM ATÉ A AVENIDA ESPIRITO SANTO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O MOMENTO EM QUE DOIS SUSPEITOS TRAJANDO CAMISAS DE COR VERMELHA, ONDE UM ENTREGOU UMA MOCHILA E MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA ACONDICIONADO EM UM PAPEL ALUMÍNIO DE COR PRATA E EM TROCA RECEBEU UMA QUANTIA EM DINHEIRO EM ESPÉCIE. NO MOMENTO EM QUE ESTES SUSPEITOS PERCEBERAM A PRESENÇA DA VIATURA CARACTERIZADA, IMEDIATAMENTE O QUE ESTAVA COM A MOCHILA TENTOU SE EVADIR ENTRANDO EM UM TERRENO QUE ESTAVA ABERTO, SENDO ALCANÇADO POR FRAÇÃO DA TROPA, ENQUANTO O SEGUNDO FOI ABORDADO LOGO EM FRENTE AO MESMO TERRENO. O INDIVIDUO QUE ESTAVA COM A MOCHILA SE EVADIU, ADENTRANDO O QUINTAL DE UMA RESIDÊNCIA, SENDO DEVIDAMENTE ACOMPANHADO E ABORDADO; DURANTE BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO POR LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO, 20 ANOS, FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE R$ 44,50 EM ESPÉCIE, NA MOCHILA A QUAL RECEBEU FOI ENCONTRADO NO SEU INTERIOR 01 TABLETE E MAIS UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, TODOS ACONDICIONADOS EM MATERIAL ALUMÍNIO PRATA E A QUANTIA DE QUARENTA REAIS. PERGUNTADO A LENARTE SOBRE A PROCEDÊNCIA DO MATERIAL, ELE AFIRMOU QUE NÃO SABIA DO QUE SE TRATAVA, MAS APENAS TINHA RECEBIDO DO SEU AMIGO CLEITON, QUE DISSE PARA O MESMO CORRER. JÁ COM O SEGUNDO SUSPEITO IDENTIFICADO POR CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, 26 ANOS, QUE FOI ABORDADO EM FRENTE AO TERRENO, DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$6.589,00, EM ESPÉCIE, E COM ODOR FORTE SIMILAR A DE ENTORPECENTES. EM TEMPO FOI FEITO CONTATO COM DEMAIS VIATURAS DE FORÇA TÁTICA SENDO SOLICITADO APOIO NA AÇÃO POLICIAL E ESTIVERAM PRESENTES AS RPS DE FORÇA TÁTICA RP 4937 E RP 4257, ONDE AUXILIARAM NAS BUSCAS. FEITO O TRAJETO POR ONDE LENARTE SE EVADIU, FORAM ENCONTRADOS DENTRO DE UMA BOTINA 50 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA, DEVIDAMENTE EMBALADOS E PRONTOS PARA VENDA. NO LOCAL ONDE FORAM REALIZADAS AS BUSCAS FOMOS RECEPCIONADOS PELA SENHORA MARIA APARECIDA RAMOS E PELO SENHOR EDMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA, PAIS DE CLEITON, MOMENTO EM QUE FORAM CIENTIFICADOS ACERCA DO FATO ANTERIORMENTE DESCRITO, AUTORIZARAM E ACOMPANHARAM ENTÃO AS BUSCAS NO SEU QUINTAL. DURANTE AS BUSCAS NO TERRENO, OS PAIS DE CLEITON AFIRMAVAM A TODO MOMENTO QUE NÃO APOIAM IRREGULARIDADES EM SUA CASA E FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES EM SEU DOMICILIO, LOCAL ONDE NADA DE ILÍCITO FORA ENCONTRADO. NO DECORRER DAS DILIGENCIAS FOMOS INFORMADOS PELOS MESMOS QUE CLEITON RESIDE DE FATO EM UM CASA QUE FICA NO MESMO QUINTAL, MAIS AOS FUNDOS E NOS LEVARAM ATÉ LÁ. JÁ PELA JANELA DESTE IMÓVEL FOI POSSÍVEL VISUALIZAR EM CIMA DO BALCÃO DA COZINHA 01 PORÇÃO DE CRACK CORTADO, AO LADO UMA LAMINA DE GILETE. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NA BUSCA PESSOAL A CLEITON, FOI ENCONTRADA EM SUA POSSE 01 CHAVE COM SEU NOME E O NOME DE SUA NAMORADA (FOTO/VÍDEO) EM ANEXO. PERGUNTADO A CLEITON SE ALI ERA SUA RESIDÊNCIA, FOMOS INFORMADOS QUE SIM. DE IMEDIATO, SOLICITAMOS QUE O MESMO ACOMPANHASSEM AS BUSCAS, POIS FOI VISTO PELA JANELA AQUELE MATERIAL ENTORPECENTE. SEGUIMOS ENTÃO PARA O INTERIOR DESTE IMÓVEL, FORAM ENCONTRADOS DENTRO DA GELADEIRA 02 PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, E ATRÁS DO ELETRODOMÉSTICO HAVIA UMA MEIA DE TECIDO CONTENDO 16 MUNIÇÕES INTACTAS, (10 UNIDADES CAL.9MM, 06 UNIDADES CAL.38 TODAS INTACTAS); NO QUARTO DE CLEITON FORAM ENCONTRADOS EM CIMA DO GUARDA ROUPAS, 01 PORÇÃO MÉDIA DE COCAÍNA E 01 BOLSA CONTENDO A QUANTIA DE R$ 5.000,00 EM ESPÉCIE, 01 BUCHA DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA E 01 PORÇÃO DE ÉCSTASY DILUÍDO. JÁ DENTRO DO GUARDA ROUPAS FORAM ENCONTRADOS NA GAVETA 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA, 01 PORÇÃO DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK EMPEDRADO, 04 PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK, 01 CADERNO DE ANOTAÇÃO DO TRÁFICO, UM CARTÃO DE BANCO EM NOME DE CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, 01 DRONE, 01 RADIO COMUNICADOR, 03 BASES DE RÁDIO, ALÉM DE 01 COLDRE DE PISTOLA EMBAIXO DA CAMA. VALE RESSALTAR QUE DENTRO DO CADERNO DE ANOTAÇÃO DO TRÁFICO FOI ENCONTRADO 01 FICHA DE COMPARECIMENTO AO FÓRUM EM NOME DE CLEITON RAMOS DE ALMEIDA. DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS FOI SOLICITADO APOIO DO K9 CÃO MIKE, HAJA VISTA A ALTA PROBABILIDADE DE HAVER MAIS ENTORPECENTES ESCONDIDOS AO CHEGAR NO LOCAL O CÃO FOI LANÇADO NO TERRENO ATRÁS DA RESIDÊNCIA, ENCONTRANDO NOS ENTULHOS DO QUINTAL 1 SACOLAS CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A CRACK, 01 SACOLA CONTENDO SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA DENONIMADA NINE E 1 SACOLA CONTENDO 06 PEDAÇOS DE PASTA BASE. EM SUMA, TODO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO FOI RECOLHIDO NA PRESENÇA DE CLEITON E SEUS FAMILIARES, EM ENTREVISTA INFORMAL O MESMO PERMANECEU EM SILENCIO SOBRE A PROPRIEDADE DOS MATERIAIS APREENDIDOS. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO QUARTO DE CLEITON FOI APREENDIDO TAMBÉM UM DVDR, ONDE CLEITON, MONITORA A CHEGADA DA POLICIA NO BAIRRO, ALERTANDO DEMAIS TRAFICANTES. E QUE DURANTE AS BUSCAS TAMBÉM ESTAVA PRESENTE A CÔNJUGE DE CLEITON VANESSA SOARES SANTÍSSIMO, QUEM DIVIDE DOMICILIO COM CLEITON E TENDO EM VISTA QUE AMBOS SILENCIARAM SOBRE A PROPRIEDADE DOS MATERIAIS ILÍCITOS ENCONTRADOS, AMBOS FORAM ENCAMINHADOS A AUTORIDADE POLICIAL A FIM DE DEMAIS ESCLARECIMENTOS. TÃO LOGO, TODO O MATERIAL E OS TRÊS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS E ENTREGUES A AUTORIDADE DE PLANTÃO PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. TODOS FORAM APRESENTADOS SEM LESÕES CORPORAIS, E NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA NO FATO NARRADO. LENARTE E CLEITON FORAM CONDUZIDOS ALGEMADOS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS MILITARES E DOS MESMOS E AINDA MINIMIZAR O RISCO DE NOVA FUGA. VALE RESSALTAR QUE OS DOIS INDIVÍDUOS DETIDOS POSSUEM VASTO HISTÓRICO CRIMINAL, SENDO CLEITON APONTADO COMO CHEFE DO TRÁFICO LAMEIRÃO, ONDE FORNECE ARMAS E DROGAS PARA TRAFICANTES MENORES PARA QUE REALIZEM A VENDA INDISCRIMINADA DE ENTORPECENTES A QUALQUER PESSOA INTERESSADA. SABE-SE TAMBÉM QUE O LOCAL É CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO, ONDE É PALCO DE CONFRONTO COM A POLICIA MILITAR MESES ANTES DO FATO NARRADO, ONDE CLEITON É APONTADO POR RECEBER POLICIAIS MILITARES A TIROS, DEPOIS QUE UM INDIVÍDUO TRAFICANTE DO BAIRRO CONHECIDO COMO ¿BAIANINHO¿ FOI MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA. O MESMO É SUSPEITO DE ORGANIZAR ATOS DE VANDALISMO ONDE FOI FECHANDO A VIA PRINCIPAL RODOVIA PADRE JOSE DE ANCHIETA, COLOCANDO FOGO EM PNEUS QUE LIGA O BAIRRO AOS DEMAIS BAIRROS DA REGIÃO SUL, EM PROTESTO PELA MORTE DO TRAFICANTE. O FATO NARRADO PODE SER CONFERIDO NOS BOLETINS UNIFICADOS: 49090522/49776581 E NAS DENUNCIAS ANÔNIMAS (181) 575547 E 569331, ONDE CITAM CLEITON RAMOS DE ALMEIDA. INFORMO QUE OS APARELHOS CELULARES FICAM A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS, PODENDO CONTER MÍDIAS QUE COMPROVEM ATOS ILÍCITOS PRATICADOS PELOS DETIDOS, PODENDO AGREGAR NO FATO NARRADO. ESTIMA-SE QUE O MATERIAL APREENDIDO EQUIVALE APROXIMADAMENTE UMA QUANTIA DE R$ 100.000,00 REAIS, PODENDO LUCRAR 3 VEZES A MAIS QUE O VALOR INICIAL. OS ENTORPECENTES APREENDIDOS FORAM GRAVADOS EM MÍDIA NOS RESPECTIVOS LOCAIS EM QUE FORAM ENCONTRADOS, SEGUEM EM ANEXO A ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PERGUNTADO SE DESEJA ACRESCENTAR INFORMAÇÕES RESPONDEU QUE NÃO.
[...].

No mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Luiz Augusto dos Santos Bernardo.

Em juízo, a testemunha ouvida e os réus manifestaram-se no seguinte sentido, conforme transcrito em sentença:

O acusado CLEITON RAMOS DE ALMEIDA, durante seu interrogatório em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que já foi preso duas vezes anteriormente, tendo uma condenação. Disse que conhece Lenarte porque mora na Comunidade e não estava com ele no dia dos fatos narrados na presente demanda. Afirma que apenas a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi apreendida em sua posse, a qual estava em seu bolso, que não tentou fugir e não entregou a mochila a Lenarte. Aduz que a casa lhe pertence, mas estava alugada para Lenarte, que é quem morava no local e não sabe dizer de quem eram os materiais encontrados no imóvel.

O acusado LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO, em seu interrogatório em juízo, disse que já foi preso duas vezes anteriormente quando menor, pelos crimes de tráfico e porte de drogas. Disse ainda, que Cleiton é seu cunhado, porque é casado com a irmã dele, de nome Caroline, há quase oito anos, que foi preso no quintal da casa que aluga de Cleiton e foi apreendido em sua posse um tablete de maconha que estava na mochila, que era para uso próprio e para venda, a fim de sustentar sua filha. Aduz que a polícia entrou na casa e achou os materiais que pertenciam a um menino, que os deixou para que guardasse e, em troca, recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Afirma que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apreendidos eram do seu cunhado, que sua esposa estava guardando para reformar a casa. Disse também, que deixou a mochila no chão, na beira do portão e saiu, e quando voltou para buscá-la, Cleiton estava mais perto e lhe entregou a mochila, mas este não sabia o que havia dentro dela, que pegou a mochila e correu quando viu a polícia.

A testemunha LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS BERNARDO, inquirida em juízo, disse que receberam informação de que estariam realizando tráfico de drogas no local e foram averiguar, ao chegar, visualizaram os acusados, um entregando uma mochila e o outro dando dinheiro em troca, quando percebeu a presença da viatura, Lenarte saiu correndo, mas foi alcançado, e Cleiton foi abordado. Afirma que viu Cleiton entregando a mochila a Lenarte, que conhecia os acusados de fotos que o serviço reservado passava, os quais eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas e com um ônibus incendiado em protesto pela morte de um de seus colegas. Disse que foram até um terreno próximo onde os acusados estavam e encontraram os pais de Cleiton, que informaram onde era a residência deste, chegando próximo à janela do imóvel, os outros militares visualizaram alguns entorpecentes na mesa e adentraram com Cleiton na residência para acompanhar a busca interna, sendo encontradas munição, crack, cocaína, maconha. Após, solicitaram o apoio do cão farejador para melhorar as buscas no terreno que era extenso, sendo encontradas mais drogas. Aduz que não foram na residência de Lenarte, que os materiais apreendidos estavam na residência de Cleiton e este assumiu a propriedade dos materiais encontrados na casa. Disse, ainda, que a chave que estava com Cleiton era da casa que os pais disseram ser dele e a mesma chave abriu a porta para que entrassem no imóvel e que na bolsa que estava com Lenarte foi encontrado um tablete e meio de maconha.

Dito isso, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, entendo que, muito embora
existam provas de concurso eventual
dos acusados
na prática do tráfico de drogas, concluo
que tais
provas carreadas não
implicam em certeza de vínculo associativo
estável e duradouro
entre os apelantes na prática do tráfico de drogas
.

Isso pois
,
não obstante
em esfera investigativa e judicial os
agentes que diligenciaram no caso
tenham narrado
de forma incontestável
a respeito da prática do tráfico de entorpecentes pelos apelantes, no que concerne ao crime de associação criminosa, entendo que os depoimentos dos
agentes públicos
não são suficientes para sustentar
a condenação.

Nessa perspectiva,
embora existam indícios nos autos no sentido de que o acusado Cleiton era apontado como chefe do tráfico, não existem provas concretas de que os réus estavam associados de forma
estável e permanente
para o tráfico de drogas, especialmente porque as provas do presente feito
demonstram apenas a existência de tráfico de drogas eventual pelos réus, tão somente na ocasião da apreensão.

Sendo assim, é de se ressaltar que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente satisfatórias para ensejar a condenação dos apelantes n
o
tráfico de drogas, não implica em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre
os recorrentes,
razão pela qual
A
BSOLVO CLEITON RAMOS DE ALMEIDA
e LENARTE NASCIMENTO BRANDAO
das sanções do
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo, passo à análise dos pleitos de redimensionamento das penas-bases fixadas para os réus quanto ao crime de tráfico de drogas.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.34320/06, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou as penas-bases de forma individualizada para cada réu,
nos seguintes termos:

IV.1- QUANTO AO ACUSADO CLEITON RAMOS DE ALMEIDA.

iv.1.1- Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da lei n.º 11.343/2006.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime
; antecedentes são maculados, conforme documentação às fls. 83 a 88, ID 40048620, parte 2, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal, responde a outro processo criminal e respondeu a atos infracionais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa;

quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes
;
as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas, que posteriormente seriam vendidas, o que demonstra que o acusado estava expondo uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população;

as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

[...].

IV.2- QUANTO AO ACUSADO LENARTE NASCIMENTO BRANDÃO.

iv.2.1- Quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei n.º 11.343/2006.

A pena em abstrato fixada para o delito de tráfico de drogas é a de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo;
quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes;

as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas, que posteriormente seriam vendidas, o que demonstra que o acusado estava expondo uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população
;
as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
as circunstâncias judiciais
da personalidade do agente,
d
os motivos e das consequências do delito foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

C
abe pontuar, que “
a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
” (STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Da mesma forma
[...]
a personalidade, uma vez que processos
em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ)
ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos
na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais [...]”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Ainda,
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa também constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, sendo inidônea para fundamentar a exasperação da pena-base, nos moldes da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
Quanto aos motivos e às consequências, estes foram valorados em elementos inerentes ao tipo penal. Lucro fácil e efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e
o sentimento de insegurança trazido pela ação criminosa. Configurando, assim, fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, de acordo com a jurisprudência desta corte superior.”
(STJ; HC 382.187; Proc. 2016/0325649-1; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/03/2017)”.

Lado outro, q
uanto à
culpabilidade
do agente,
o magistrado sentenciante
,
utilizando-se de fundamentação genérica
, ressaltou que
a culpabilidade dos acusados “
é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente
”.

Todavia, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que se configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

[...]. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

Assim, não obstante a fundamentação inidônea apresentada em 1º grau, entendo que existem elementos nos autos que, de fato, demonstram organização no
modus operandi
dos acusados,
o que implica
na valoração negativa da mencionada circunstância judicial.

Isso pois, o crime foi cometido em concurso de agentes,
com maior organização,
sendo encontrados, além das drogas,
munições, grande quantia em dinheiro,
um caderno de anotações do tráfico, um drone,
um rádio comunicador,
três bases de rádio
e

um coldre de pistola,
demonstrando reprovabilidade extremamente elevada, de modo que mantenho a culpabilidade dos agentes desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

Com relação às
circunstâncias
do crime,
o magistrado
destacou a vultuosa quantidade de entorpecentes apreendidos, fundament
o
apto a desvalorar o referido vetor de dosimetria, de acordo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
circunstância judicial que entendo
suficiente, inclusive, para exasperar a pena-base em fração superior à orientação jurisprudencial referente a 1/8 (um oitavo)
da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal,
em razão
da grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos,
conforme transcrito na sentença:

1) R$ 11.633,50 (onze mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos);

2) 50 (cinquenta) pinos de cocaína;

3) 04 (quatro) pedaços médios de pasta base;

4) 02 (dois) pedaços pequenos de pasta base;

5) 02 (duas) porções de cocaína;

6) 01 (um) pedaço pequeno de cocaína;

7) 01 (um) pedaço grande de cocaína;

8) 04 (quatro) pedras pequenas de crack;

9) 02 (dois) pedaços grandes de crack;

10) 01 (um) pedaço médio de crack;

11) 01 (um) comprido de ecstasy diluído;

12) 01 (um) tablete de maconha;

13) 01 (uma) bucha de maconha;

14) 02 (dois) pedaços médios de maconha;

15) 03 (três) pedaços grandes de maconha
;

16) 06 (seis) munições calibre .38 intactas;

17) 10 (dez) munições calibre 9mm intactas;

18) 02 (dois) celulares marca Motorola;

19) 01 (um) fone de ouvido;

20) 01 (um) drone;

21) 01 (um) controle de drone;

22) 01 (uma) case de drone;

23) 03 (três) fontes de energia;

24) 04 (quatro) cabos;

25) 01 (uma) lanterna;

26) 01 (um) coldre de cintura;

27) 01 (um) relógio marca Invicta;

28) 01 (um) óculos marca Oacley;

29) 05 (cinco) anéis dourados;

30) 01 (um) anel prateado;

31) 01 (um) cordão dourado com bolinhas brancas;

32) 02 (dois) cordões dourados com pingente;

33) 01 (um) documento de identidade;

34) 01 (um) caderno de anotações;

35) 01 (uma) mochila;

36) 01 (uma) bag;

37) 01 (uma) chave tetra;

38) 01 (uma) gilette.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
duas circunstância s judicia is desfavoráve is ao s recorrente s
(
culpabilidade e circunstâncias do crime
), estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a
s

pena
s
-base
s
de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como 8
90 (oitocentos e noventa) dias-multa,
para cada acusado.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, quanto ao acusado
Cleiton Ramos de Almeida,
foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência, de modo que majoro sua pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo sua
pena intermediária em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
bem como 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa
.

Quanto ao acusado
Lenarte Nascimento Brandão
,
foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que
reduzo a pena para
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, bem como 6
27
(seiscentos e vinte e sete) dias-multa.

Enfim, na terceira fase,
a defesa de
Lenarte Nascimento Brandão
pugna pela aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
todavia, sem razão,

Sobre o tema, sabe-se que
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa, o que
não se vislumbra no caso em
questão.

Isso porque, não obstante
o
apelante
seja primári
o
e portador de bons antecedentes, os elementos dispostos nos autos evidenciam que el
e
se dedica a atividades criminosas, e que a prática do tráfico de drogas apurada nestes autos não foi um fato isolado em sua vida.

Digo isso
em razão
das circunstâncias da apreensão, em local conhecido pelo
intenso
tráfico de drogas,
estando o acusado associado, ainda que eventualmente,
a corréu que era conhecido pela chefia no tráfico de drogas, com quem foi apreendida vultuosa quantidade de drogas e materiais utilizados no tráfico de drogas organizado, tais como caderno de anotações, drone, rádio comunicador,
estimando-se que o material apreendido equivale a apr
o
ximadamente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
não se tratando de crime praticado por
aquele
s
que inicia
m
sua vida no comércio ilícito de entorpecentes,
mas por quem tinha experiência
em tal delito.

Logo, embora as
circunstâncias
da apreensão
não sejam suficientes para configurar o crime do artigo 35, da Lei de Drogas, evidenciam que
o réu
se dedicava a atividades criminosas ao tempo do crime,
o que obsta o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu benefício
.

Portanto, não existindo causas de diminuição ou de aumento de pena,
fixo as penas definitivas
para o delito de tráfico de drogas
em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
bem como 1.038 (mil e trinta e oito) dias-multa
para
Cleiton Ramos de Almeida,
bem como
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 6
27
(seiscentos e vinte e sete) dias-multa
para Lenarte Nascimento Brandão.

Quanto ao acusado
Cleiton Ramos de Almeida,

diante do cúmulo material com o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,

fixo sua pena final em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção,
bem como 1.198 (mil
cento e noventa e dois
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao acusado
Lenarte Nascimento Brandão
,

diante do cúmulo material com o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,

fixo sua pena final em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como
707

(
setecentos e sete
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Não tendo sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, do Código Penal, ao apelante Lenarte, é inviável o e
nvio dos autos ao Ministério Público Estadual para o oferecimento do acordo de não persecução penal,
diante do não preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
especialmente a condição da pena mínima superior a quatro anos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime
fechado
para ambos os acusados, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal, tendo em vista a vultuosa quantidade e variedade de drogas apreendidas e dos demais petrechos utilizados no tráfico de drogas da região, bem como a exacerbada quantia em dinheiro apreendida.

À luz de todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos,
para absolver os apelantes quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como redimensionar as penas definitivas fixadas,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 23 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)